Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-74.2016.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000556-74.2016.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: TANCREDO VALE GOMES Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. AUSÊNCIA. ART. 485, § 1º, DO CPC. ART. 317 DO CPC. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco apelante, extinta sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de suposto abandono da causa 2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Poções. 3. Interposição de apelação cível pelo exequente, alegando ausência de intimação pessoal prévia e apontando violação ao contraditório, ao devido processo legal e ao princípio da cooperação processual. 4. Inexistência de contrarrazões pela ausência de angularização da lide. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 5. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal do autor, na forma do art. 485, § 1º, do CPC, e se houve violação aos princípios processuais que asseguram a decisão de mérito e o acesso à justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O art. 485, § 1º, do CPC exige expressamente a intimação pessoal da parte nas hipóteses de abandono do processo, configurando norma de natureza cogente. 7. A ausência dessa intimação no caso concreto, conforme reconhecido na própria sentença e reafirmado pelo apelante, impossibilita a extinção do feito sem resolução de mérito. 8. Aplicação do art. 317 do CPC, que impõe ao magistrado a concessão de prazo razoável para correção de vícios processuais, reforçando a necessidade de observância aos princípios da primazia da decisão de mérito e da cooperação. 9. Alegação de falha na intimação eletrônica não impugnada, tornando verossímil a inexistência de ciência válida pelo exequente. 10. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa depende de intimação pessoal do autor: “A extinção do processo, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, sob pena de nulidade” (STJ, AgInt no AREsp 1294627/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 19/02/2019). IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com prévia intimação pessoal do exequente. Tese de julgamento: “É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC) sem a prévia intimação pessoal do autor, exigida pelo § 1º do mesmo artigo, sendo igualmente violado o princípio da cooperação processual e o direito de acesso à justiça”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000556-74.2016.8.05.0199, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada TANCREDO VALE GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso , nos termos do voto do relator. Salvador, .